Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712669-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ERONDINA MARQUES DE FREITAS, MARIA PEDRINA DE MELO DA CONCEICAO RECORRIDA: JULIA MARQUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa, contudo, infrutíferas. 1.2. No caso dos autos, a recusa da executada em saldar a dívida exequenda, assim como as diversas buscas infrutíferas por bens penhoráveis são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 50 do Código Civil, porque deveria ter indeferido a desconsideração de personalidade jurídica da sociedade empresária, diante da ausência de seus requisitos (desvio de finalidade e confusão patrimonial). Acrescentam que não é possível presumir o dolo ou desvio de finalidade. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 50 do CCB, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1560415/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); c) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgRg no REsp 1847550/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015